Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-19.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803028-19.2024.8.14.0136

APELANTE: DHIEMERSON ANDRADE CASTRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803028-19.2024.8.14.0136

RECORRENTE: DHIEMERSON ANDRADE CASTRO

RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA PROLATADA NO MESMO DIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dhiemerson Andrade Castro contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado na alegação de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 15/06/2021. O autor sustentou ter recebido auxílio-doença até 10/06/2022, requerendo a concessão do auxílio-acidente a partir de 11/06/2022. A sentença foi prolatada em audiência no mesmo dia designado para realização de perícia médica, à qual o autor não compareceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao julgar improcedente o pedido do autor sem a realização de perícia médica e sem sua intimação pessoal para comparecimento ao ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes afronta os princípios da cooperação, da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando se suprime fase essencial do processo, como a instrução probatória.

4.

A sentença foi proferida no mesmo dia designado para realização de perícia médica, sem oportunizar ao autor justificar sua ausência ou requerer novo agendamento, configurando decisão-surpresa.

5.

A perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, exige intimação pessoal da parte interessada, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado.

6.

A ausência de intimação pessoal do autor compromete a validade do processo, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

7.

A prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia em ações acidentárias, não sendo possível decidir sem sua devida produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para realização de perícia médica deve ser pessoal quando o exame recair sobre o próprio autor, por se tratar de ato personalíssimo.

2.

A sentença proferida sem a realização da prova pericial requerida e sem prévia comunicação de julgamento antecipado viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 373, I, 474, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016.
TJPR, ApCiv 0010500-29.2019.8.16.0038, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câm. Cív., j. 23.10.2023.
TJMA, AC 0000176-80.2018.8.10.0070, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, 3ª Câm. Cív., j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Dhiemerson Andrade Castro
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente.

Historiando os fatos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, sustentando apresentar redução permanente de sua capacidade laboral em razão das sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 15/06/2021. Informou que recebeu benefício de auxílio-doença somente entre 27/07/2021 e 10/06/2022, motivo pelo qual entende preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício acidentário.

Ao final, requereu a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para implantar o auxílio-acidente a partir de 11/06/2022, dia imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

SENTENÇA EM AUDIÊNCIA
: Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Dhiemerson Andrade Castro, em desfavor do INSS, ambos qualificados nos autos. Narra conforme consta da inicial a partir da ID Num. 120996065 - Pág. 2. Juntou documentos a partir de ID Num. 120996075 - Pág. 1. Audiência designada para esta data, com o fim de realização de perícia, o autor não compareceu e ou justificou sua ausência.

É o relatório,
Decido.

Tendo sido regularmente intimado o autor para comparecer a audiência para realização de exame pericial, não comparecendo e ou justificando sua ausência, razão pela qual importa em preclusão do direito de produzir prova.

Nesse contexto, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, alicerçado no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito do autor, e EXTINGO o feito com resolução de mérito.

CONDENO
o autor nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, contudo, SOBRESTO a exigibilidade pelo prazo de 5 anos conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC
.

Inconformado com a sentença, Dhiemerson Andrade Castro interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi prolatada no mesmo dia da audiência designada para a perícia médica, sem oportunizar ao autor justificar sua ausência ou apresentar nova data.

Argumenta que o autor se perdeu ao tentar encontrar o local da perícia e não foi intimado pessoalmente para comparecimento.

Defende que o benefício pleiteado é de natureza alimentar, demandando flexibilidade na produção de provas, sobretudo considerando a hipossuficiência do autor.

Aponta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como à vedação de decisão surpresa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente procedente a pretensão, ou caso não seja esse o entendimento requer a modificação da sentença para extinção sem análise do mérito.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 29130811 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para justificar o não comparecimento à perícia e pela imediata prolação da sentença sem nova oportunidade de produção probatória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Ao examinar os autos, observa-se que o Magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de ID. 29130789, recebeu a petição inicial, concedeu a gratuidade da justiça, indeferiu a tutela de urgência, nomeou perito judicial, determinou o comparecimento do autor à perícia marcada para o dia 27/8/2024 e ordenou a citação do INSS.

Entretanto, diante da ausência do autor à perícia designada, o juízo
a quo
proferiu sentença em audiência realizada na mesma data, sem prévia comunicação de julgamento antecipado, suprimindo fases essenciais do procedimento e sem promover a intimação pessoal do requerente para o ato pericial. Essa condução processual gerou inequívoca surpresa, tolhendo do apelante a possibilidade de exercer plenamente o contraditório. Ademais, embora o link de acesso remoto à audiência constasse da decisão de ID. 29130789, não houve designação específica de audiência de instrução e julgamento.

Como se observa, revela-se manifesta a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos postulados da não surpresa e da cooperação processual, consagrados nos arts. 6º e 10 do Código de Processo Civil, que dispõem,
in verbis
:

Constituição Federal -

Art. 5ºTodos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios

e recursos a ela inerentes;

[...]

Código de Processo Civil -

Art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 10. o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Decerto, o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém competência para julgar antecipadamente o feito quando considerar inexistente a necessidade de dilação probatória. Todavia, sobretudo após o advento dos princípios estruturantes introduzidos pelo Código de Processo Civil de 2015, não se afigura adequado que o encerramento da fase instrutória ocorra sem prévia intimação das partes. A supressão desse ato impede que os litigantes tenham ciência da intenção do julgador de abreviar o procedimento e, consequentemente, impossibilita que se manifestem em sentido contrário, demonstrando a imprescindibilidade de determinada prova para a resolução da controvérsia, o que afronta o princípio da cooperação. Nesse sentido, pontua o doutrinador Fredie Didier Jr
[1]
:

"o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente o mérito. Essa intimação prévia é importantíssima: i) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes; ii) se a parte não concordar com essa decisão, sob o fundamento de que ela cerceia seu direito à prova e, por isso, invalida o procedimento, deve registrar o inconformismo, nor termos do art. 278 do CPC se não o fizer, não poderá, posteriormente, alegar cerceamento de defesa, pela restrição que se fez ao seu direito à prova, em razão da preclusão".

Ainda nessa linha de raciocínio:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Verificando não terem as partes sido intimadas acerca do encerramento da instrução, bem como do intuito de ser a lide julgada antecipadamente, mostra-se patente a inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e, ainda, da não surpresa e da cooperação, insertos no art . 6º e 10 do Código de Processo Civil, revelando-se, assim, imperiosa a cassação da sentença a quo; III - apelação provida.

(TJ-MA - AC: 00001768020188100070 MA 0209652019, Relator.: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2019 00:00:00)

Não bastasse essa irregularidade, cumpre assinalar que, nas demandas acidentárias, em que igualmente se impõe à parte o ônus de demonstrar o alegado, a prova técnica assume caráter determinante para o desfecho da controvérsia. Nesse contexto, destaca-se que a perícia médica judicial constitui ato de natureza personalíssima, motivo pelo qual a intimação do patrono não supre a necessidade de intimação pessoal do periciando, cuja presença é indispensável à adequada formação do convencimento judicial.

Não bastasse essa circunstância, é sabido que, nas lides acidentárias, em que também prevalece o princípio de que o alegado deve ser provado, a prova técnica é imprescindível para o desfecho da causa.

Dessa forma, ressalta-se que a realização de perícia médica judicial constitui ato personalíssimo, razão pela qual a intimação do advogado da parte não supre a necessidade de intimação pessoal do periciando.

Conforme leciona o professor Humberto Theodoro Junior,
[2]
“Antes de proceder aos trabalhos técnicos, as partes serão intimadas da data e local designados para início da perícia, seja tal designação de iniciativa do juiz ou do perito (art. 474). Se a deliberação for do juiz, constará dos autos e será intimada como todas as deliberações processuais. Se for do perito, deverá informar ao escrivão para que este tome as providências intimatórias. A intimação far-se-á na pessoa dos advogados, salvo se a perícia tiver de recair sobre o próprio litigante
(exames médicos, psiquiátricos etc.)
”.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que a sentença de improcedência proferida sem a realização da perícia médica, prova requerida pelo autor e manifestamente indispensável ao deslinde da controvérsia, aliada à ausência de intimação pessoal para o comparecimento ao ato pericial, caracteriza evidente cerceamento de defesa. Esse vício compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, pilares essenciais à validade do processo e à adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMINADA “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO, PORÉM, PORFUNDAMENTO DIVERSO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. Em se tratando a perícia médica de ato a ser realizado pela própria parte e, portanto, personalíssimo, a intimação para seu comparecimento deve ser pessoal, não suprindo a exigência a intimação de seu advogado pelos meios eletrônicos
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0010500-29.2019.8.16.0038 – Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 23.10.2023- destacou-se)

No mesmo sentido, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO

PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.
1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato

Precedente. 3. Recurso especial provido”.
personalíssimo

(REsp n. 1.364.911 /GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.- destacou-se)

Nesse cenário, sem outras digressões, impõe-se a cassação da r. sentença, com a reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a realização da prova pericial médica, assegurando-se, desta vez, a intimação pessoal do requerente para comparecimento à perícia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a instrução processual seja reaberta, com a designação de data para a realização da perícia médica e a devida intimação pessoal da parte autora, proferindo-se nova sentença após a regular produção da prova pericial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil introdução ao direito processual civil e ao processo de conhecimento, página 792. 20ª ed.

Salvador-BA: Jus Podivm, 2018

[2]

HUMBERTO, Theodoro Júnior.
Curso de direito processual civil
. 59. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018

Belém, 15/12/2025